Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000 Agravante: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR Agravado: SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES e F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Nas petições de ID 16969417 e 17980248 o agravante LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR pede a retirada do feito da pauta virtual, pois pretende realizar sustentação oral. O presente recurso não se enquadra entre as hipóteses previstas no artigo 110 do Regimento Interno que comportam sustentação oral: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência”. No caso dos autos, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0006149-05 que indeferiu os pedidos a) de suspensão de CNH, cartão de crédito e passaporte; b) de inscrição no SERSAJUD. c) de reconhecimento de fraude à execução quanto a um veículo. Além disso, determinou a retirada das restrições de transferência que recaem sobre demais automóveis. Dentro deste contexto, considerando que o agravo de instrumento não foi interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, nem contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito, indefiro a exclusão do feito da pauta de julgamento virtual, diante a impossibilidade de sustentação oral. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator